Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717346-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: ALEF BORGES RODRIGUES D E S P A C H O Ao embargado para manifestação. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal da Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 15:26:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator